Tribunal: TJMT
Processo: 1039807-35.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039807-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), EDMIR DA SILVA HEMOGENIO - CPF: 029.560.191-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA VIA EMAIL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO
.

Inexiste no microssistema específico da alienação fiduciária de bens móveis, previsão legal que autorize a constituição em mora através de simples mensagem eletrônica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1039807-35.2022, ajuizada em face de
EDMIR DA SILVA HEMOGENIO
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a apelante alega que a mora restou comprovada, posto que a notificação foi enviada ao endereço eletrônico/e-mail indicado pelo próprio apelado, no momento da contratação.

O apelado não foi intimado para apresentar as contrarrazões, haja vista que não ocorreu a triangularização da relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, ao revés do que sustenta o apelante, a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, inexiste no microssistema específico da alienação fiduciária de bens móveis, previsão legal que autorize a constituição em mora através de simples mensagem eletrônica.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência deste tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, e, portanto, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão (Súmula 72, STJ).
A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, porém, a notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora
.”

(TJ-MT - AC: 10018831520198110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019)

Assim, diante da
ausência de comprovação da constituição do devedor em mora, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o
exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023